Tribunal: TJSP
Processo: 1005716-20.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Cerceamento de defesa - Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa – Preliminar afastada.
- Tabela SAC - A utilização do Sistema de Amortização Constante

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Cerceamento de defesa - Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa – Preliminar afastada.
- Tabela SAC - A utilização do Sistema de Amortização Constante não resulta na capitalização de juros - Sentença mantida.
- Tarifa de seguro em financiamento imobiliário - Foi contratada nos itens G e H de fl. 32 e não se trata de contratação ilegal, pois é item obrigatório nas operações de financiamento imobiliário (Lei 4.380/64, art. 14).
- Tarifa de serviços administrativos - É uma contraprestação aos custos operacionais necessários para o custeio do financiamento imobiliário e é autorizada pelo Banco Central.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270516
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005716-20.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes CLOVIS LUIZ
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e SIRLIANE DOS SANTOS RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005716-20.2018.8.26.0047 -Voto no 30556
2
Apelação Cível no 1005716-20.2018.8.26.0047
Apelante: Clóvis Luiz Rodrigues e Sirliane dos Santos Rodrigues (Justiça
Gratuita)
Apelada: Banco Pan S/A (atual denominação de Brazilian Mortgages
Companhia Hipotecária)
Juiz: Diogo Porto Vieira Bertolucci
Comarca: Assis 1a Vara Cível
Voto no 30556
AÇÃO
DECLARATÓRIA

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DOS AUTORES
- Cerceamento de defesa - Os documentos juntados
aos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia e o julgamento antecipado, não implicou
qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa

Preliminar afastada.
- Tabela SAC - A utilização do Sistema de Amortização
Constante não resulta na capitalização de juros -
Sentença mantida.
- Tarifa de seguro em financiamento imobiliário -
Foi contratada nos itens G e H de fl. 32 e não se trata
de contratação ilegal, pois é item obrigatório nas
operações de financiamento imobiliário (Lei 4.380/64,
art. 14).
- Tarifa de serviços administrativos - É uma
contraprestação aos custos operacionais necessários
para o custeio do financiamento imobiliário e é
autorizada pelo Banco Central.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
235/240) que julgou improcedente a “ação declaratória de impossibilidade
de capitalização composta de juros frente a recente Súmula 539 e Resp
Repetitivo 1.388972/SC todos do STJ c/c pedido liminar de suspensão
dos atos expropriatórios extrajudicial do imóvel caso já iniciado e pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005716-20.2018.8.26.0047 -Voto no 30556
3
de depósito do valor incontroverso das parcelas em atraso do
financiamento e as demais que se vencerem no curso do processo”1
ajuizada por Clóvis Luiz Rodrigues e Sirliane dos Santos Rodrigues
em face de Banco Pan S/A (atual denominação de Brazilian Mortgages
Companhia Hipotecária), condenando os autores ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em R$1.500,00, observada a gratuidade de justiça concedida.
Recorrem
os
autores
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, repisam anteriores
argumentos acerca da: (i) ilegalidade da capitalização de juros; e (ii)
abusividade das tarifas de seguro em financiamento imobiliário e de
serviços administrativos.
Recurso respondido.
É o relatório.
De
início,
não
ocorreu
o
alegado
cerceamento de defesa, pois os documentos acostados aos autos são
suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado,
sem a realização de outras provas, não implicou qualquer lesão ao
contraditório e à ampla defesa. Além disso, mostrando-se suficientes os
elementos trazidos aos autos pelas partes, para embasar o
convencimento do magistrado, com possibilidade de solução do litígio,
nada impede que o juiz julgue o feito no estado em que se encontra.
As
partes
firmaram
INSTRUMENTO
PARTICULAR DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
E OUTRAS AVENÇAS (no 11000.013062.1-0), no valor total financiado de
R$ 102.914,80 (cento e dois mil, novecentos e quatorze reais e oitenta
1 Valor da causa: R$ 102.914,80 em agosto de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 24/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005716-20.2018.8.26.0047 -Voto no 30556
4
centavos), para pagamento por meio de 240 parcelas no valor de R$
1.647,66 (mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis
centavos), com a utilização do Sistema de Amortização Constante - SAC.
Importa consignar que este sistema de
amortização não contém a alegada capitalização de juros.
Conforme ensina JOSÉ DUTRA VIEIRA
SOBRINHO:
“O SAC consiste em um plano de amortização de uma dívida
em prestações periódicas, sucessivas e decrescentes em
progressão aritmética, dentro do conceito de termos vencidos,
em que o valor de cada prestação é composto por uma parcela
de juros e outra parcela de capital (amortização). Os valores
das prestações são facilmente calculados. A parcela de capital
é obtida dividindo-se o valor do empréstimo (ou financiamento)
pelo número de prestações, enquanto o valor da parcela de
juros é determinado multiplicando-se a taxa de juros pelo saldo
devedor
existente
no
período
imediatamente
anterior”
(Matemática Financeira, 7a. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 230).
Logo, não ocorrendo incorporação dos
juros anteriores ao saldo devedor, não há que se falar em capitalização
de juros ou anatocismo.
No que diz respeito ao valor do seguro
abrangendo morte e invalidez permanente (R$ 33,11) e danos físicos no
imóvel (R$ 22,50), é certo que foi contratado nos itens G e H de fl. 32 e
não se trata de contratação ilegal, pois é item obrigatório nas operações
de financiamento imobiliário (Lei 4.380/64, art. 14), que deve ser
observado pelo financiado. Além disso, depreende-se dos autos que não
se comprovou qualquer arbitrariedade suscetível de correção.
A tarifa de serviços administrativos (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005716-20.2018.8.26.0047 -Voto no 30556
5
23,04) nada mais é do que uma contraprestação aos custos operacionais
necessários para o custeio do financiamento imobiliário e é autorizada
pelo Banco Central.
Assim,
não
foi
exigida
qualquer
importância além do contratado, até porque as tarifas objeto de
impugnação foram expressamente pactuadas, sendo objeto de anuência
dos autores no momento da contratação do financiamento.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida por seus próprios fundamentos a r. decisão recorrida.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelos
autores apelantes para R$ 2.000,00, respeitada a gratuidade de justiça
concedida.
MARINO NETO
Relator